Tribunal: TJPA
Processo: 0816458-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816458-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: INTERBRANDS FOODS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, autorizou o depósito judicial integral de crédito tributário e determinou a suspensão de sua exigibilidade, com expedição de certidões positivas com efeito de negativas, em favor de INTERBRANDS FOODS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do depósito judicial integral realizado em tutela cautelar antecedente, se depósito-pagamento ou depósito-garantia; (ii) verificar se tal depósito enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 151, II, do CTN estabelece que o depósito integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade, independentemente da natureza da ação em que realizado ou da prévia existência de execução fiscal.

A Súmula 112 do STJ condiciona a suspensão da exigibilidade ao depósito integral e em dinheiro, requisito atendido no caso, uma vez que houve depósito integral do valor cobrado.

O depósito previsto no art. 151, II, do CTN não se confunde com o depósito-garantia, pois este possui natureza processual e é típico da execução fiscal, enquanto aquele possui natureza material e visa suspender a exigibilidade do crédito.

O entendimento consolidado no Tema 271 do STJ reconhece que o depósito integral realizado antes da execução fiscal impede a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução, devendo eventual execução proposta ser extinta.

Não se verifica risco de dano à Fazenda Pública, pois o crédito tributário encontra-se integralmente garantido por depósito em dinheiro, afastando perigo de inadimplemento.

O agravo de instrumento é cabível, por se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial integral em dinheiro, ainda que realizado em tutela cautelar antecedente, possui natureza de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

A realização de depósito integral antes da execução fiscal impede o ajuizamento da execução, conforme entendimento do Tema 271 do STJ.

O depósito previsto no art. 151, II, do CTN não se confunde com o depósito-garantia típico da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, art. 1.015, I; Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; STJ, Tema 271; STJ, REsp nº 1.737.209/RO.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

15ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 07 de maio de 2026 a 14 de maio de 2026.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente nº 0812487-98.2025.8.14.0301, ajuizada por INTERBRANDS FOODS LTDA, que deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial integral do crédito tributário e, em consequência, determinar a suspensão de sua exigibilidade, bem como possibilitar a expedição de certidões positivas com efeito de negativas.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar para autorizar o depósito do valor de R$ 33.709,51, referente ao Auto de Infração nº 372020510000506-0, inscrito em dívida ativa, reconhecendo, com fundamento no art. 151, II, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como assegurando a emissão de certidões positivas com efeito de negativas, sem fixação de verba honorária nesta fase processual.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada incorreu em equívoco ao atribuir ao depósito judicial natureza de depósito-pagamento, nos termos do art. 151, II, do CTN, quando, na verdade, possuiria natureza de depósito-garantia; (ii) que tal enquadramento gera um impasse processual, pois a suspensão da exigibilidade impediria o ajuizamento da execução fiscal, frustrando a pretensão de cobrança do crédito tributário; (iv) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp nº 1.737.209/RO e o Tema 271, distingue claramente depósito-garantia e depósito-pagamento; (v) a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória recursal, diante do risco de prescrição do crédito e prejuízo à arrecadação pública; ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a natureza de garantia do depósito, assegurando o ajuizamento da execução fiscal .

O agravo de instrumento foi inicialmente distribuído à relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que indeferiu o efeito suspensivo da decisão agravada.

Em contrarrazões, a agravada suscita, preliminarmente: (i) o não cabimento do agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC; no mérito, sustenta: (ii) que o depósito realizado possui natureza de depósito-pagamento, nos termos do art. 151, II, do CTN; (iii) que, por se tratar de ação de conhecimento (tutela cautelar antecedente), não há que se falar em depósito-garantia; (iv) que a decisão recorrida está em consonância com a Súmula 112 do STJ e com o Tema 271; (v) a inexistência de prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que o crédito encontra-se integralmente garantido; ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão agravada .

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, não se manifesta, por ausência de interesse público primário apto a justificar sua atuação, nos termos do art. 178 do CPC.

Vieram os autos redistribuídos por força da Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

A matéria controvertida cinge-se em verificar: (i) a natureza jurídica do depósito judicial integral realizado em sede de tutela cautelar antecedente, se depósito-garantia ou depósito-pagamento; e (ii) a possibilidade de tal depósito ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, com a consequente vedação ao ajuizamento de execução fiscal.

Inicialmente, cumpre destacar que o cerne da controvérsia reside na interpretação do art. 151 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II – o depósito do seu montante integral.

A norma é clara ao estabelecer que o depósito integral do montante devido constitui causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não condicionando tal efeito à natureza da ação em que realizado, tampouco à existência prévia de execução fiscal.

Neste sentido, dispõe a Súmula nº 112/STJ:

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No caso, verifica-se que a parte agravada promoveu o depósito judicial integral em dinheiro do crédito tributário no valor de R$ 33.709,51, circunstância expressamente reconhecida pelo juízo de origem ao deferir a tutela de urgência.

Nesse contexto, não prospera a tese sustentada pelo agravante no sentido de que o depósito possuiria natureza de mera garantia.

Com efeito, o denominado depósito-garantia tem natureza eminentemente processual e se insere no âmbito da execução fiscal, destinando-se a viabilizar a oposição de embargos à execução, conforme previsto no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980.

Todavia, o depósito previsto no art. 151, II, do CTN, na hipótese dos autos, a parte agravada ajuizou tutela cautelar antecedente, com a finalidade específica de suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto se discute sua validade.

Neste sentido dispõe o Tema 271/STJ:

Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo agravante, a decisão agravada aplica corretamente o regime jurídico previsto no ordenamento tributário.

Ademais, não se verifica a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que o crédito tributário se encontra integralmente garantido por depósito em dinheiro, circunstância que, inclusive, afasta qualquer risco de inadimplemento.

No que tange à preliminar de não cabimento do agravo de instrumento suscitada pela agravada, entendo que não merece prosperar, uma vez que a decisão impugnada versa sobre tutela provisória, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, I, do CPC, sendo, portanto, cabível o presente recurso.

Considerando que a decisão agravada se encontra em consonância com o art. 151, II, do CTN, com a Súmula nº 112 do STJ e com o entendimento firmado no Tema 271/STJ, não vislumbro qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Ante ao exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em seus termos.

É como voto.

Belém-PA,15 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026